Tribunal: TJDFT
Processo: 0720840-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720840-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO MAGALHAES, EDMAR ALVES MAGALHAES FILHO, GRACE GIZELE MAGALHAES, JULIO CESAR MAGALHAES, LUIZ RICARDO MAGALHAES, SANDRA MAGALY MAGALHAES MAUBRIGADES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ROBERTO MAGALHAES E OUTRO(S) contra decisão proferida no procedimento de cumprimento provisório de sentença (Processo no 0714683-94.2021.8.07.0001), instaurado contra o BANCO DO BRASIL S.A., para liquidação dos valores devidos por aplicação incorreta do BNTF no ano de 1990. A decisão agravada determinou a inclusão dos devedores solidários União Federal e Banco Central ao aludido cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Ora, não se trata de olvidar da faculdade conferida ao credor de escolher o devedor solidário que responderá isoladamente na fase satisfativa, mas diante do caráter incindível e da natureza jurídica cognitiva do provimento jurisdicional ora postulado, que compõe indissociavelmente o processo de conhecimento – repisa-se, de natureza não executiva – e que reverberará inevitavelmente na esfera jurídico-patrimonial de todos os devedores originários, afasta-se a prerrogativa da livre opção do credor diante da existência de litisconsórcio necessário e unitário na fase de liquidação da sentença, o que impõe a integração dos demais devedores solidários, sob pena de nulidade insanável da relação processual instaurada e de inutilidade do provimento obtido (inutiliter data). Ressalte-se que é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida, inclusive, de ofício, não obstante o acórdão da Justiça Federal, o qual não abordou a questão ora tratada. No caso, trata-se de demanda multitudinária, a exigir uniformidade de tratamento e análise cuidadosa para se evitar a chamada jurisprudência lotérica e diversidade de entendimentos sobre a mesma temática, exigindo da UNIÃO que adote postura uniforme e precisa sobre as milhares de ações similares em curso nos diversos Tribunais Estaduais, especialmente no TJDFT ante o princípio constitucional da EFICIÊNCIA. Diante disso, CITE-SE a UNIÃO especialmente para manifestação acerca da existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença. Inclua-se a União Federal e cite-se via PJE. Cite-se o Banco do Brasil via PJE. Ratifico os autos processuais praticados no juízo federal referente à gratuidade de justiça e tramitação prioritária. Nas razões do recurso, os agravantes pedem a concessão da gratuidade de justiça, bem como concessão de efeito suspensivo à decisão, para que o procedimento tenha curso regular e sem alteração do polo passivo, por entender que tem direito de escolher o devedor solidário que pretende executar, ressaltando que a cédula de crédito rural foi entabulada com o agravado, sendo dispensáveis as presenças da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL no feito originário (cumprimento de sentença). No mérito, pleiteia o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada pelas razões de fato e direito expendidas, com a confirmação da tutela recursal eventualmente deferida e consequente prosseguimento do feito sem que seja o autor compelido a retificar o polo passivo da ação, declarando-se a competência da Justiça Federal para processamento do feito. É o relatório. DECIDO. Deixo de conceder os benefícios da gratuidade de justiça, posto que a autoridade judiciária de origem já os ratificou no processo principal. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa, no presente recurso, está afeta à necessidade de inclusão da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL no polo passivo, uma vez que foram condenados a repor a correção monetária com base no BTNF de março de 1990. De antemão, a UNIÃO, em sede de contestação ofertada no feito principal, afirmou que não tem legitimidade para compor o cumprimento da sentença instaurado apenas contra o BANCO DO BRASIL, pelos motivos que seguem (ID 96067690, Processo no 0714683-94.2021.8.07.0001): No presente caso, conforme informado pelo Banco do Brasil em documento anexo, “a operação não foi cedida à União” e que “Não houve cessão”, ou seja, a responsabilidade por eventual pagamento deverá ser somente do Banco do Brasil. Ou seja, “o mutuário não possui dívidas cedidas à União conforme MP 2.196-3/2001”, de modo que a responsabilidade por eventual pagamento deverá ser somente do Banco do Brasil. Somente naqueles contratos transferidos, por meio da MP n. 2.196- 3/2001, para a União, esta poderá responder por eventuais valores devidos aos mutuários. Logo, se a União não se beneficiou dos valores pagos pelo requerente, não poderá responder por eventual excesso. Ademais, na obrigação solidária, o credor pode demandar contra apenas um dos devedores solidários (art. 275, CC) e exigir a totalidade da dívida. Destarte, denota-se que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela recursal de urgência. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido, devendo o cumprimento de sentença prosseguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, 29 de junho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora